Tribunal: STF
Processo: RE 1261433
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Processual Civil. Recursos do Ministério Público Federal e do demandado condenado pela prática de condutas desenhadas no art. 10, caput, e art. 11, inc. VI, da Lei 8.429, de 1992, por ter causado dano ao erário público e não ter prestado contas de convênio celebrado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Município de São José do Egito, perseguindo o demandante-apelante a condenação, também, de outro demandado, que funcionou como Secretário da Fazenda do referido município, e visando o demandado-apelante a condenação do aludido Secretário da Fazenda em seu lugar.
    Inicialmente, enfrentam-se as preliminares, e, aliás, para rejeitá-las.
    A competência da Justiça Federal se assinala pela origem dos recursos, no caso, federais, oriundos de convênio celebrado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Município de São José do Egito. Sendo recursos federais, estão sujeitos ao controle do Tribunal de Contas da União, a justificar a competência do Juízo Federal.
    A Lei 8.429 se aplica ao prefeito, a teor de decisão do Supremo Tribunal Federal. No aspecto, o Pleno desta Corte, por duas vezes, assim concluiu, vencido esta relatoria, que, por força da unidade judicial, se quedou ao entendimento da absoluta maioria.
    Não ocorreu nenhum cerceamento do direito da defesa pelo não adiamento de audiência, em virtude de impossibilidade do defensor do apelante Evandro Perazzo Valadares não poder comparecer. A presença ou ausência do ilustre procurador em nada influencia na formação do entendimento do julgador, levando em conta que todo o estoque de acusações repousa no campo documental. A presença do procurador aludido não iria alterar a situação factual.
    No mérito, ao aplicar as penas encasteladas no inc. II, do 12, da Lei 8.429, a douta sentença se fixou, unicamente, na existência de infração administrativa ocorrida no art. 10, caput, idem, deixando de lado a inclusão do art. 11, inc. VI [apesar de referir-se, por várias vezes ao inc. IV, do mesmo art. 11], da referida norma, levando em conta que cada inciso do art. 12 refere-se a um artigo, isto é, o 9º, 10 e 11.
    No entanto, a inclusão dos ditos artigos na condenação é façanha que fere o art. 12, na medida em que cada um dos três incisos se volta para um artigo especificamente. No caso, a sentença bem o diz, ao se calcar no inc. II, do art. 12, enquanto aponta, por outro lado, dispositivos do art. 10, caput, como também do art. 11, no seu inc. VI [e não inc. IV], quando, levando em conta a condenação imposta, teria de fazer menção aos incs. II e III, do art. 12.
    Nesse sentido, o ato de improbidade administrativo se prende à falta de prestação de contas, e, nessa situação, o inc. VI, do art. 11, da Lei 8.429, se faz devida, à míngua de prestação de contas definitiva - a prestação de contas parcial é objeto de menção do julgado de primeiro grau -, e é nessa conduta que o enquadramento se faz preciso, sendo o dano causado ao erário - o que justificaria a invocação do caput do art. 10, idem, - um desdobramento outro da conduta do demandado, sem condições, contudo, de assumir posição de autonomia.
    Fica-se, assim, com a conduta colocada no art. 11, inc. VI, e nesse sentido, nem o próprio demandado-apelante, nas suas razões recursais, procura enfatizar a presença de prestação de contas, limitando-se a indicar o outro acusado, Tarcízio José da Silva Leite, então Secretário da Fazenda Municipal de São José do Egito, como a pessoa funcionalmente responsável pela falta de prestação de contas. A pessoa do aludido ex-secretário passou a ser alvo tanto do demandante, como do demandado-apelante.
    No entanto, a perseguição de sua inclusão no polo da condenação, ou a substituição do demandado-apelante pelo dito secretário, não merece a menor pertinência. O convênio foi assinado pelo prefeito, que, assim, fica, por força do dito contrato, com a obrigação de efetuar a prestação de contas. O Secretário da Fazenda é apenas um subordinado do Chefe do Executivo Municipal, sem carregar força suficiente para atrair para a sua pessoa a pecha de responsabilidade pela não prestação de contas.
    Não há, assim, como prosperar os dois recursos.
    Por fim, mantém-se a condenação do demandado-apelante apenas como incurso na violação ao inc. VI, do art. 11, da Lei 8.429, e, neste rumo, fixa-se a pena única de ressarcimento do dano causado, no valor de R$ 101.226,38, a traduzir a quantia que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aponta, ante a execução física incompleta do convênio, com a execução apenas de 74% do dito convênio, números e dados que a r. sentença consigna, sem se fazer necessário o acréscimo de nenhuma outra pena, entre as fincadas na sentença e entre as que o demandante-apelante buscou ainda impingir ao demandado-apelado Tarcízio José da Silva Leite.
    Improvimento do apelo do demandante, e, provimento parcial ao apelo do demandado, fixando a única pena de ressarcimento do dano causado, no valor de R$ 101.226,38, sujeita às atualizações devidas, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, a começar da data em que a prestação de contas deveria ter sido feita” (págs. 274-276 do documento eletrônico 8).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1°; 18; 29; e 109, I, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se a incompetência da Justiça Federal para apreciar e julgar a ação, bem como a não submissão do recorrente à Lei 8.429/1992.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que, à exceção do art. 109, I, da Lei Maior, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. Nesse sentido, transcrevo a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Além disso, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o simples fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais, fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, é suficiente para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para atuar no feito. Nesse sentido, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas seguem transcritas:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes.
    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.
    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição.
    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte.
    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem” (RE 669.952-AgR-ED/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno – grifei).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. REPASSE FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que cabe à Justiça Federal processar e julgar ações de desvio de verbas federais, sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Precedentes. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 940.871-AgR/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS FEDERAIS. IMPROVIMENTO. 
    1. O recurso extraordinário se fundamenta no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria violado o disposto no art. 109, IV, do texto constitucional, relativo à competência da justiça federal. 
    2. Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante, relacionada à possível fraude à licitação envolvendo verbas federais, sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Tratava-se de possível fraude em licitações com desvio de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM, em que se reconheceu interesse da União a ser preservado, evidenciando a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra esse interesse (HC nº 80.867/PI, de minha relatoria, 1ª Turma, DJ 12.04.2002). 
    3. Concluo no sentido da correção do julgado da Corte local, ao confirmar decisão declinatória em favor da justiça federal. No caso, havendo concurso de crimes, a competência da justiça federal também alcançará os fatos supostamente criminosos que foram praticados em conexão com aqueles de competência da justiça federal.
    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE 464.621/RN, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    Por fim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 976.566-RG/PA (Tema 576 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
    1. ‘Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime’ (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32).
    2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.
    3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores.
    4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa.
    5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: ‘O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias’”.
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão impugnado não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator